Tribunal: CARF
Processo: 15746.720843/2022-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720843/2022-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.384 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2018
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. HIRING BONUS
Os bônus de contratação (hiring bonus) têm natureza salarial por representarem
parcelas pagas como antecipação pecuniária para manutenção do empregado
prestando serviços na empresa por um período de tempo preestabelecido, não
se verificando no caso a ocorrência de pagamento eventual.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS.
LIMITAÇÃO
EM
20
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o limite de 20 salários mínimos previsto no parágrafo único do
artigo 4o da Lei n° 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a
outras entidade e fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do
dispositivo mencionado.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS.
CARF.
NÃO
VINCULAÇÃO.
Apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e
repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF.
Conforme o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°).
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A modificação de critério jurídico mencionada no art. 146 do CTN vincula-se a
uma alteração na adoção de critérios legalmente estabelecidos, ou na mudança
de interpretação dada à legislação tributária pela administração. A mudança de
critério jurídico é uma alteração nos fundamentos do lançamento, uma
inovação que deve obedecer às restrições impostas pelo citado artigo 146. No
presente caso, não caracteriza-se a alteração do critério jurídico o simples
reforço argumentativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720843/2022-01
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir do lançamento os valores pagos para SÉRGIO MURILO PAUS
DANTAS, RENATO SILVEIRA, RUBENS DONIZETTI FARIA JÚNIOR, ALEXANDRE
GAMA JAEGER, FLÁVIO PIRES CARARETO, DANIEL SCHMIDT PITTA, vencidos os
Conselheiros Gleison Pimenta Sousa (relator) e Sonia de Queiroz Accioly que negavam
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira- Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, transcrevo partes relatório da eminente relator da 28a TURMA da
DRJ08:
Trata-se de processo composto pelos seguintes Autos de Infração (AI), lavrados em
14/09/2022:
AI referente às contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados, inclusive alíquota GILRAT (Lei 8.212/91,
artigo 22, I e II), no montante de R$ 14.498.590,90 (quatorze milhões, quatrocentos e
noventa e oito mil, quinhentos e noventa reais e noventa centavos), incluindo o valor
principal e acréscimos a título de juros de mora e multa de ofício (fls. 02/07).
AI referente às contribuições devidas pela empresa destinadas a outras entidades e
fundos - Terceiros (SENAI, SESI, INCRA, Salário-Educação e SEBRAE), no valor de
R$ 3.384.260,18 (três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais
e dezoito centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de ofício (fls.
09/18).
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 21/28), a autuada efetuou o pagamento de bônus de
contratação (hiring bonus), o qual entende tratar-se de verba indenizatória, eventual,
que não está vinculada ao contrato de trabalho e não possui caráter contraprestacional,
razões pelas quais não foi submetido à incidência de contribuições previdenciárias.
Contudo, a fiscalização considerou tal rubrica integrante da base de cálculo das
contribuições previdenciárias e daquelas destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros), pois trata-se de um incentivo à contratação de executivos ou de
trabalhadores qualificados, sendo pago pelo trabalho e em face de suas qualidades
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

pessoais e profissionais. Tendo como natureza o pagamento no momento da
contratação, é irrelevante a eventualidade deste pagamento. Ademais, a rubrica em
questão não consta nas exceções listadas no §9° do artigo 28 da Lei 8.212/91.
Foram apurados 08 (oito) casos de hiring bonus, sendo que em um deles, o pagamento
ocorreu 02 anos após a contratação do empregado e, em outro caso, 03 anos após a
contratação.
Após informar que a empresa possui 04 códigos FPAS distintos, discriminando as
alíquotas das contribuições aplicáveis, tece considerações a respeito da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, informando que a autuada era optante por
tal regime no período fiscalizado. Assim, foi necessário considerar o percentual mensal
correspondente à desoneração (fator CPRB), conforme informações apresentadas pelo
próprio contribuinte em GFIP (até 07/2018) e no e-Social (a partir de 08/2018),
conforme tabelas:
COMP
FATOR CPRB
01/2018
17,32%
02/2018
19,49%
03/2018
18,92%
04/2018
18,82%
05/2018
16,45%
06/2018
19,69%
07/2018
17,77%
COMP
FATORCPRB
08/2018
18,09%
09/2018
18,28%
10/2018
16,99%
11/2018
16,59%
12/2018
15,52%
Elaborada planilha contendo demonstrativo de apuração. As contribuições que deveriam
ser descontadas dos segurados empregados não foram objeto de apuração na ação fiscal.
Para o período da GFIP os fatos geradores foram lançados nos respectivos
estabelecimentos filiais e para o período do e-Social/DCTFWeb a totalidade foi lançada
no estabelecimento centralizador. Não existem recolhimentos a serem deduzidos do
crédito tributário apurado.
Impugnação:
Cientificada em 12/09/2022 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem - fls. 219) e,
irresignada, a autuada apresentou em 11/10/2022 a impugnação de fls. 226/252, na qual
elabora, em síntese, as seguintes alegações:
- A fiscalização aplicou alíquotas com percentuais de CPRB apurados pela autuada,
mesmo tendo se certificado de que tal fator merecia ajuste de ofício, inclusive
efetuando, em autuações lavradas simultaneamente, o lançamento complementar das
diferenças apuradas.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

- Assim, revela-se um claro erro na identificação da matéria tributável (erro de critério
jurídico na apuração dos tributos supostamente devidos e falta de correta identificação
da matéria tributável), ensejando o cancelamento da autuação por infringência ao artigo
142 do CTN. Ressalta não se tratar da possibilidade de aplicação do § 3° do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, pois, não é o caso de incorreções, inexatidões ou omissões
constatadas em exames posteriores.
- A fiscalização não observou o limite de 20 (vinte) salários mínimos para a base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), tendo em
vista que o artigo 3° do Decreto-Lei 2.318/86 não revogou o parágrafo único do artigo
4° da Lei 6.950/81, resultando apenas em efeitos sobre o caput do dispositivo, com a
supressão do limite de 20 salários mínimos para as contribuições previdenciárias
devidas pela empresa. Portanto, aqui também se configura afronta ao artigo 142 do
CTN, não havendo a correta identificação da matéria tributável, devendo ser cancelada a
exigência fiscal ou, ao menos, recalculada observando-se o limite legal. Requer, ainda, a
suspensão do processo até que o STJ conclua o julgamento do Recurso Especial
1.898.532/CE, no qual foi determinada, nos termos do artigo 1.037, II do CPC, a
suspensão dos processos que versem sobre a questão.
1.
Por remuneração, entende-se a contraprestação decorrente do trabalho prestado,
ou colocado à disposição do empregador ou tomador de serviços e que possua como
característica a habitualidade.
2.
Por sua vez, o hiring bonus representa um negócio de natureza civil, um
incentivo para que uma das partes (trabalhador) aceite o novo trabalho. Está inserido no
âmbito de um mercado de trabalho altamente competitivo, em que os empregadores
disputam a contratação de empregados com alto valor agregado e função estratégica. É
pago de forma apartada e prévia à negociação do contrato de trabalho, não sendo
relacionado à retribuição do trabalhador pelos serviços prestados, não possuindo
natureza remuneratória.
3.
Foi pago na contratação de apenas 08 (oito) funcionários, num universo de mais
de 130.000 (cento e trinta mil) empregados, o que naturalmente o desvincularia de uma
verba salarial. Possui caráter eventual sendo feito um único creditamento para cada
colaborador contratado. Assim, por ausência de habitualidade, não se sujeita à
incidência das contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros.
4.
Também possui natureza indenizatória, ressarcindo eventuais desconfortos e
incertezas decorrentes da mudança de posição, recompensando o contratado por
eventuais benefícios renunciados.
5.
Quanto aos dois casos em que os pagamentos ocorreram após a contratação: o
primeiro deve-se ao fato de o pagamento do bônus ter ocorrido de forma parcelada, não
havendo como desqualificar sua natureza por tal razão; o segundo refere-se a
empregado que já era funcionário da companhia, mas que então assumiu o cargo de
Diretor Presidente, o que ensejou a negociação de um hiring bonus específico.
Ao final, pugna pelo acolhimento da impugnação, cancelamento da autuação por
infringência ao artigo 142 do CTN e inexistência de relação jurídico-tributária quanto às
contribuições incidentes sobre o hiring bonus. Caso assim não se entenda, requer a
limitação da base de cálculo das contribuições a terceiros em vinte salários mínimos.
Ainda subsidiariamente, pugna pela suspensão do processo até julgamento pelo STJ do
RE 1.898.532/CE. Finalmente, requer seja notificada do julgamento para que possa
efetivar sustentação oral.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação apresentada, a 28a turma da DRJ08 julgou-lhe
improcedente em decisão assim ementada:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período
de
apuração:
01/02/2018
a
31/12/2018
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INDEFERIMENTO.
A legislação que regulamenta o processo administrativo fiscal não prevê a realização de
sustentação oral, pela defesa, durante a sessão de julgamento administrativo de primeira
instância.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. HIRING BONUS. RETRIBUIÇÃO DO TRABALHO.
NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA. O bônus de contratação (hiring bonus)
destina-se a retribuir o trabalho, não se reveste da condição de eventual, possui natureza
remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias e daquelas
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o limite de 20 salários mínimos previsto no parágrafo único do artigo 4°
da Lei n° 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidade e
fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do dispositivo mencionado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificados do julgamento em 08/05/2023, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário em 02/06/2023 reafirmando as teses apresentadas ao julgados de origem, alegando,
em resumo: erro de apuração; indevida apuração da base de cálculo de terceiros e, no mérito,
traz argumentos que validariam a não incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a
título de “hiring bônus”.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
De início, em relação a alegação de que a autoridade julgadora de origem teria
incorrido em inovação de critério jurídico frente ao lançamento de ofício por ter atribuído
natureza habitual aos pagamentos realizados, entendo que não assiste razão à recorrente. O
julgamento de 1a instância baseou-se exclusivamente nos dados apresentados no auto de infração
e a autoridade julgadora não afirma que as verbas são habituais, apenas reforça o argumento de
que as verbas estão vinculadas à prestação de serviços habituais pelo contratado, senão
vejamos(grifei):
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

O bônus de contratação normalmente é acertado em momento anterior à
efetiva contratação do alvejado profissional, mas seu pagamento se dá em
função da proposta de contratação. Em outras palavras, o pagamento é
vinculado ao contrato de trabalho que lhe sucede, possuindo,
portanto, natureza retributiva. Não se pode dizer que o pagamento do
bônus é anterior à negociação do contrato, na verdade, ele faz parte desta
negociação e vincula o trabalhador, tanto que existe previsão de
restituição proporcional do valor recebido caso o trabalhador não cumpra
o período mínimo de trabalho acertado na negociação. Ou seja, caso não
se aperfeiçoe sua contratação, caracterizando-se 100% do período
mínimo não cumprido, o bônus deverá ser integralmente restituído ou
nem será pago caso.
Conforme destaque, a autoridade não discutiu ou colocou em dúvidas que os
pagamentos foram realizados em determinadas datas, de maneira eventual, entretanto, entendeu
que tal eventualidade não é aquela prevista na Lei 8.212/91 capaz de excluí-los da incidência
de contribuições.
Desse modo, só há mudança de critério jurídico quando a autoridade
administrativa simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem
que se possa dizer que qualquer das duas seja correta. Entendo que no caso ora em análise não
ocorreu tal mudança permanecendo incólume o lançamento efetuado.
Ademais, analisando o auto de infração em conjunto com o acórdão ora
impugnado não vislumbrei qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento na forma do
artigo 59 do Decreto no 70.235 de 06 de Março de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Pois bem, o recorrente apresenta em sua maioria teses reiterativas da impugnação,
logo, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório verificado nos autos,
confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como
meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção
da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu
o Regimento Interno do CARF (RICARF). Ademais, complemento os argumentos do julgador
de origem quando entendo pertinente, bem como quando identifico alguma inovação neste
recurso voluntário:
Lançamento em separado das diferenças apuradas - alegação de erro de critério
jurídico(erro na apuração):
Neste ponto, entendo que a fiscalização realizou procedimento correto de
apuração, sem qualquer macula, trata-se de assunto bem demonstrado pelo julgador de origem
que, a meu ver, não merece qualquer reparo e que trancrevo e adoto como fundamento para
decidir.
Conforme esclarecido no Relatório Fiscal, no período abrangido nas presentes
autuações, a empresa optou pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - CPRB. Além disso, por também desenvolver atividades não sujeitas ao
enquadramento na CPRB, foi necessário considerar o percentual mensal correspondente
à desoneração (fator CPRB), conforme estabelecido na 12.546/2011, artigo 9°, § 1°,
incisos I e II:
Art. 9° Para fins do disposto nos arts. 7° e 8° desta Lei:
(...)
§ 1° No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7° e 8°, o cálculo da contribuição obedecerá:
- ao disposto no caput desses artigos quanto à parcela da receita bruta correspondente às
atividades neles referidas; e
- ao disposto no art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor da
contribuição dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante da
razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que tratam o
caput do art. 7° e o § 3° do art. 8° ou à fabricação dos produtos de que trata o caput do
art. 8° e a receita bruta total. (Redação dada pela Lei n° 12.794, de 2013)
II - ao disposto no art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor
da contribuição dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante da
razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que tratam o
caput do art. 7° desta Lei ou à fabricação dos produtos de que tratam os incisos VII e
VIII do caput do art. 8° desta Lei e a receita bruta total. (Redação dada pela Lei n°
13.670, de 2018)
Assim, a autuada deveria recolher parte na forma de contribuições sobre a folha de
pagamento e parte na forma de contribuições sobre a receita bruta, como de fato o fez.
Porém, a fiscalização apurou erro nos cálculos da empresa, resultando em percentual de
contribuições sobre a CPRB e percentual de contribuições sobre a folha de pagamento
incorretos. As diferenças resultantes do percentual a menor sobre a folha de pagamento
foram lançadas nos processos 15746.720844/2022-48 (09/2018 a 12/2018) e
15746.720847/2022-81 (02/2018 a 08/2018), cujo Relatório Fiscal (fls. 09/16 do citado
processo) traz os seguintes esclarecimentos:
1.2. Trata-se de Auto de Infração Complementar ao Auto de Infração comprot n°
15746.720843/2022-01. Tal complementação pelo presente Auto de Infração se faz
necessária devido a existência de diferenças entre os valores de Fator CPRB (Fator de
desoneração da Folha de Pagamento) informados pelo contribuinte em GFIPs/e-Social e
os valores de Fator CPRB apurados na auditoria das Receitas Oneradas/Desoneradas -
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

vide AI comprot n° 15746.720387/2022-91 (01/2018 a 08/2018) e 15.746.720398/2022-
71 (09/2018 a 12/2018).
(...)
No Auto de Infração comprot n° 15746.720843/2022-01 os créditos previdenciários
foram apurados considerando os valores de Fator CPRB calculados por meio das
informações prestadas pelo próprio contribuinte em GFIPs (01/2018 a 07/2018) e
valores de Fator CPRB extraídos diretamente por meio do e-Social (08/2018 a 12/2018).
Desta forma, os valores utilizados correspondem a valores de Fator CPRB devidamente
reconhecidos pelo contribuinte. Tais informações e cálculos estão demonstrados na
Planilha II, em anexo.
Já os valores de Fator CPRB apurados em auditoria das Receitas Brutas/Oneradas/Desoneradas, extraídos do Auto de Infração comprot n°
15746.720387/2022-91 (01/2018 a 08/2018) e 15.746.720398/2022-71 (09/2018 a
12/2018), correspondem a valores menores em relação àqueles reconhecidos pelo
contribuinte, resultando em uma menor desoneração em Folhas de Pagamento. Assim,
se fez necessário apurarmos neste Auto de Infração a diferença de contribuições
patronais incidentes sobre as rubricas de Hiring Bônus, em razão da diferença de valores
de Fator CPRB, conforme Tabela I.
(...)
Razão não lhe assiste.
Alega a autuada que, uma vez verificado erro de cálculo, deveria a fiscalização ajustar
de ofício o percentual das contribuições incidentes sobre folha de pagamento, efetuando
o lançamento do valor correto devido. Ao invés disso, a fiscalização optou em,
simultaneamente, lançar de forma complementar a diferença apurada, incorrendo com
tal procedimento em erro na identificação da matéria tributável e de critério jurídico na
apuração dos tributos.
O que a fiscalização fez, foi dividir o crédito tributário em três processos, um referente à
parcela incontroversa quanto ao percentual de contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento e outros dois referentes à diferença apurada no procedimento fiscal (um para
o período em que a autuada estava sujeita à entrega da GFIP, outro para o período em
que estava sujeita ao e-Social), por ter a autuada considerado percentual de
contribuições sobre a folha de pagamento inferior ao correto.
Lastreada em um formalismo exacerbado, a alegação da autuada não prospera, pois, a
fiscalização observou todos os requisitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a matéria
tributável foi devidamente determinada e não houve erro no critério jurídico adotado. A
fiscalização descreveu adequadamente os fatos apurados, elencou os dispositivos legais
relacionados ao crédito tributário e calculou o montante devido mediante a aplicação
das alíquotas corretas. O fato de ter dividido o lançamento em processos distintos, na
forma descrita, não afeta qualquer desses requisitos, bem como, não resulta em ofensa
ao devido processo legal ou ao direito de defesa, já que em todos os processos houve a
regular cientificação do sujeito passivo e a concessão do prazo legal para apresentação
de impugnação.
A divisão do crédito em processos distintos na forma realizada pela fiscalização,
inclusive atende ao princípio da eficiência, conferindo maior praticidade e racionalidade
à tramitação processual, separando em processos diversos lançamentos sujeitos a
questionamentos diversos por parte do sujeito passivo, o que se confirma pelas
alegações específicas formuladas pela autuada nos processos 15746.720844/2022-48 e
15746.720847/2022-81, inclusive com pedido de sobrestamento dos feitos até que se
decida em outros processos também impugnados a respeito do percentual de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

desoneração da folha de pagamento, conforme o seguinte texto extraído da impugnação
apresentada no processo 15746.720847/2022-81:
(Suprimido...)
Até mesmo a tentativa de desqualificar a auditoria sob o argumento de que a
fiscalização optou por "trilhar o caminho menos trabalhoso" carece de lógica, à medida
que não se pode falar que o lançamento em separado das diferenças apuradas resulte em
procedimento menos trabalhoso do que caso fosse lavrado apenas um processo.
Por tais razões, afasta-se o pleito da autuada quanto a este particular.
Contribuição para outras entidades e fundos (Terceiros) - limite da base de
cálculo:
Em relação ao argumento levantado, compreendo que o tema em questão está
submetido ao “TEMA 1079 do STJ” que tem por objetivo definir se o limite de 20 (vinte)
salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais
arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações
promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
Não obstante, por ainda não existir decisão de mérito em sede de recurso
repetitivo e tendo em conta me filiar ao entendimento do julgador de piso, entendo não assistir
razão à recorrente.
Do mesmo modo, a afetação citada não torma obrigatória a suspensão do processo
administrativo com fundamento no artigo 1.037, II do CPC, em virtude do Recurso Especial
1.898.532/CE, entendo que a suspensão do julgamento em virtude da sistemática dos recursos
repetitivos refere-se aos processos judiciais, o que se mostra evidente quando o artigo 1.036 do
CPC menciona os processos selecionados pelo presidente ou vice-presidente de cada tribunal de
justiça ou tribunal regional federal, razão pela qual, tal argumento deve ser repelido.
Assim, transcrevo os argumentos já exposto pela julgador a quo e os adoto como
fundamento para decidir.
A autuada pleiteia o cancelamento da exigência fiscal em virtude da inobservância do
limite de 20 (vinte) salários mínimos na base de cálculo contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros), em decorrência da aplicação do parágrafo único do
artigo 4° da Lei 6.950/81:
Art 4° - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5° da Lei n°
6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o
maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Como se vê, a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições
arrecadadas para terceiros restava - com fundamento no dispositivo supratranscrito em
sua redação original - limitada ao valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário mínimo vigente no país.
Contudo, o teor do dispositivo em questão foi objeto de revogação expressa pelo
Decreto-Lei 2.318/86, que assim dispõe em seu artigo 3°:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

Art 3° Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o
salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo,
imposto pelo art. 4° da Lei n° 6.950, de 4 de novembro de 1981.
Com efeito, a limitação de 20 (vinte) salários mínimos prevista no parágrafo único do
artigo 4° da Lei 6.950/1981 foi revogada juntamente com o artigo 4°, pelo Decreto-Lei
2.318/86, pois, não é possível subsistir em vigor o parágrafo, estando revogado o artigo
correspondente.
Não obstante o entendimento trazido pela autuada, é certo que não existe até a presente
data decisão proferida na esfera judicial a vincular a Administração Pública. Sobre o
tema, convém mencionar a disposição contida no artigo 26-A do Decreto 70.235/72, o
qual relaciona os casos em que é permitido - no âmbito do processo administrativo
fiscal - o reconhecimento da inaplicabilidade da lei, situações inexistentes no caso aqui
apreciado:
(...)
Assim, improcedente o pleito para que se limite a 20 (vinte) salários mínimos a base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
Sem razão a recorrente neste ponto.
Bônus de Contratação (Hiring bonus):
Aqui, entendo que a questão é eminentemente jurídica e consiste em definir se a
verba sobre a qual se discute a natureza remuneratória, conhecida no mercado como "bônus de
contratação" ou, pelo termo em inglês, hiring bonus, tem natureza salarial e, com isso, sofre as
incidência de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros.
Não obstante os argumentos levantados pelo eminte recorrente sobre a mudança
de critério jurídico do julgador de origem, não há, no lancamento ou no acórdao recorrido
qualquer argumento a respeito de que os pagamentos não corresponderem a bônus de contração.
Desse modo, entendo que os pagamentos tem natureza de bonus de contração, pelo que a
discussão fica restrita a se tais pagamentos sofrem ou não incidência tributaria, se são ou
não verba remuneratória.
De início, transcrevo trechos do voto condutor da DRJ de origem e adoto os
argumentos do julgador de origem como fundamento para decidir:
As contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros devidas pela empresa sobre a
folha de pagamento dos segurados empregados incidem sobre as remunerações pagas,
assim entendidas, nos termos do artigo 28 da Lei 8.212/91, I como a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Parte-se da premissa que a remuneração representa a contrapartida oferecida pela
empresa na relação de trabalho, em troca dos serviços prestados pelo trabalhador,
estando assentada no pressuposto de que o indivíduo somente irá trabalhar mediante a
recompensa que lhe é oferecida por quem se beneficia do seu trabalho. Portanto, a
princípio, o que se observa em decorrência da relação de trabalho é que os valores pagos
pelo tomador dos serviços têm como finalidade remunerar o trabalhador, quer seja a
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

parcela paga em valor único, fixo, previamente estabelecido e em dinheiro, quer sejam
as parcelas que assumem formatos diversos, incluindo valores variáveis, condicionados,
diferidos, antecipados e pagamentos sob a forma de utilidades, o que não lhes retira a
natureza remuneratória caso continuem a representar pagamentos feitos pelos trabalhos
prestados.
A verba sobre a qual se discute a natureza remuneratória, é conhecida no mercado como
"bônus de contratação" ou, pelo termo em inglês hiring bonus, pode ser conceituada
como a soma em dinheiro que a empresa oferece ao profissional qualificado, como
atrativo à respectiva contratação e consequente desvinculação do emprego anterior. Tal
verba intenta persuadir o ânimo do desejado profissional.
A fiscalização observou o pagamento de bônus de contratação pela autuada, conforme,
por exemplo, o pactuado no instrumento de fls. 173/175, firmado com o Sr. Alexandre
Gama Jaeger, que possui, no que importa à presente análise, o seguinte conteúdo:
Cláusula Primeira - A JBS pagará a ALEXANDRE, a título de bônus de contratação a
quantia de R$ 416.000,00 (Quatrocentos e Dezesseis Mil Reais), cujas incidências
tributárias serão consideradas na forma da lei, a ser paga no prazo de 10 (dez) dias
contados da assinatura do CONTRATO.
(... )
Cláusula Terceira - Com a quitação do bônus de contratação, ALEXANDRE se
compromete a permanecer na empresa pelo prazo mínimo de 3 (três) anos a partir da
assinatura do contrato de trabalho, observados os itens a seguir:
3.1. Caso o contrato de trabalho seja extinto por iniciativa do colaborador (pedido de
demissão), fica o mesmo obrigado a restituir à JBS proporcionalmente aos meses
faltantes para o término do prazo de 3 (três) anos, o valor recebido a título de bônus de
contratação;
3.2.Caso o contrato de trabalho seja extinto por iniciativa da JBS, mas por ocorrência
de falta grave do colaborador (dispensa por justa causa), fica o colaborador obrigado
a restituir à JBS, proporcionalmente aos meses faltantes para o término do prazo de 3
(três) anos, o valor recebido a título de bônus de contratação;
3.3. Caso o contrato de trabalho seja extinto por iniciativa da JBS (dispensa sem justa
causa) a qualquer tempo, não haverá restituição, pelo empregado, do valor recebido.
A autuada entende possuir tal rubrica natureza eventual, sendo paga uma única vez ao
profissional, antes de iniciada a prestação laboral, com objetivo de indenizá-lo,
compensando eventuais desconfortos e incertezas no novo trabalho e benefícios
renunciados naquele do qual se desliga.
Contudo, não se pode concordar com o entendimento trazido na impugnação.
O bônus de contratação normalmente é acertado em momento anterior à efetiva
contratação do alvejado profissional, mas seu pagamento se dá em função da proposta
de contratação. Em outras palavras, o pagamento é vinculado ao contrato de trabalho
que lhe sucede, possuindo, portanto, natureza retributiva. Não se pode dizer que o
pagamento do bônus é anterior à negociação do contrato, na verdade, ele faz parte desta
negociação e vincula o trabalhador, tanto que existe previsão de restituição proporcional
do valor recebido caso o trabalhador não cumpra o período mínimo de trabalho acertado
na negociação. Ou seja, caso não se aperfeiçoe sua contratação, caracterizando-se 100%
do período mínimo não cumprido, o bônus deverá ser integralmente restituído ou nem
será pago caso.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

O fato de ser oferecido para atrair o cobiçado trabalhador para os quadros da empresa
não retira do hiring bonus sua natureza retributiva.
Quando se trata de verificar o que leva o trabalhador a firmar vínculo com a empresa, a
remuneração oferecida em contrapartida ao trabalho que presta é, sem dúvida, o
elemento motivador essencial. Nada mais convincente para atrair bons profissionais que
uma boa remuneração. Portanto, assim como bons salários (em sentido estrito), os
demais benefícios oferecidos pela empresa não devem ser considerados como verbas de
natureza indenizatória.
Além disso, a retributividade acompanha determinado pagamento não apenas quando
ele ocorre diretamente pelo trabalho prestado, mas também quando visa assegurar a
manutenção do trabalhador, como nos exemplos do décimo terceiro salário e das férias
remuneradas (verbas que integram a remuneração do segurado empregado embora não
sejam pagas diretamente em decorrência da prestação de serviços). No caso presente, o
"bônus de contratação" tem como finalidade não apenas a manutenção, mas a própria
contratação do trabalhador, a qual não seria viabilizada sem o seu oferecimento.
Ou seja, sem a contratação do profissional não existe o hiring bonus, de modo que
referida parcela encontra-se umbilicalmente vinculada aos serviços prestados pelo
trabalhador, representando antecipação de pagamento, que não afasta sua natureza
retributiva e remuneratória.
Quanto à habitualidade, verifica-se que no caso em questão não existe qualquer surpresa
por parte de seu destinatário. O oferecimento do bônus é parte fundamental na
contratação do empregado e o seu pagamento é motivado por algo habitual - a prestação
de trabalho - inclusive, por um prazo mínimo estabelecido nos termos do contrato, que
no caso do exemplo acima colacionado, é de 03 (três) anos.
Ademais, o fato de ser pago a apenas 08 (oito) trabalhadores no período fiscalizado não
retira o caráter de habitualidade do pagamento, pois, a habitualidade não é definida pela
frequência com que ocorre o pagamento de determinada verba. Assim o fosse, uma
empresa que pagou horas extras a apenas um empregado durante certo período, poderia
alegar que tal verba não é habitual e por isso não possui natureza remuneratória. Salta
aos olhos a inconsistência de tal argumento.
Portanto, não se trata de rubrica a ser excluída da base de cálculo das contribuições
previdenciárias com fundamento no artigo 28, § 9°, alínea "e", item 7, da Lei 8.212/91,
que trata dos ganhos eventuais.
Prosseguindo, é indiferente que o pagamento do bônus ocorra em montante único ou de
forma parcelada, ou ainda, que seja pago a trabalhador que já integrava os quadros da
autuada e passou naquele momento a exercer cargo que justificava seu pagamento. Não
existe qualquer distinção entre esses casos, pois, substancialmente, em todas as
hipóteses, o bônus é oferecido com a mesma motivação, servir como contraprestação
aos serviços prestados por, no mínimo, o período convencionado.
Reforçando a natureza retributiva, existe previsão nos termos acordados do bônus de
contratação de que, não cumprido o período mínimo de trabalho, o beneficiário deverá
restituir proporcionalmente o valor correspondente ao período não trabalhado,
evidenciando que a parcela não restituída se destina a remunerar o período em que
houve a prestação de serviços.
Assim, em que pese o arrazoado trazido pela autuada, pelos fundamentos aqui
apresentados, deve ser mantido o crédito tributário lançado a partir dos pagamentos a
título de bônus de contratação ou hiring bonus, conforme entendimento adotado nos
seguintes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING
BONUS). PAGAMENTO VINCULADO A PERMANÊNCIA DO EMPREGADO NA
EMPRESA E EM SUBSTITUIÇÃO DAS VANTAGENS SALARIAIS DEVIDAS
DURANTE O PERÍODO DO LABOR. PARCELA DE NATUREZA SALARIAL.
INCIDÊNCIA.
Tendo em vista que o pagamento do bônus de contratação se deu de forma a retribuir
os trabalhos prestados na empresa contratante, com expressa determinação contratual
de que o mesmo substitui e engloba todas as vantagens que o empregado poderia
auferir no exercício de suas funções junto ao contratante, além de exigir-lhe tempo
mínimo de permanência na empresa, é de se reconhecer a natureza salarial da verba,
devendo compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas.
(Acórdão em Recurso Especial 9202-005.156, 2g Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, proferido em 25/01/2017)
O mesmo entendimento foi adotado pelo CARF nos seguintes acórdãos: 2201005.314,
de 06/08/2019 (15 Turma Ordinária da 25 Câmara - Segunda Seção); 2402-006.707, de
05/10/2018 (25 Turma Ordinária da 45 Câmara - Segunda Seção); 2402-006.068, de
03/04/2018 (2? Turma Ordinária da 45 Câmara - Segunda Seção); 2402-006.048, de
07/03/2018 (25 Turma Ordinária da 45 Câmara - Segunda Seção); 2201-005.160, de
05/06/2019 (15 Turma Ordinária da 25 Câmara -Segunda Seção); 2202-005.193, de
08/05/2019 (25 Turma Ordinária da 25 Câmara - Segunda Seção); e 2402-006.049, de
07/03/2018 (25 Turma Ordinária da 45 Câmara - Segunda Seção).
Portanto, devem ser mantidas as contribuições lançadas sobre os valores pagos pela
autuada a segurados empregados a título de bônus de contratação (hiring bonus).
Acrescento, ainda em relação ao bônus de contratação, trecho do voto do
conselheiro Ronnie Soares Anderson( acordão n. 2202-004.830) que transcrevo por concordar
com seus argumentos, adotando-os também como razões para decidir:
PAF: 16327.720550/2014-18
A respeito da matéria, de início extraio o seguinte excerto do Acórdão n° 2402-005.392
(j. 13/07/2016) - em julgamento do qual este Conselheiro participou - por comungar
com o entendimento nele veiculado, o qual bem se aplica ao caso examinado:
Na minha visão, para esse caso específico o bônus de contratação assemelha-se a um
adiantamento de remuneração, o qual vai se incorporando ao salário do segurado ao
longo do seu tempo de prestação de serviço.
Analisemos o que dispõe o inciso I do art. 28 da Lei n.° 8.212/1991, que trata da base de
cálculo da contribuição incidente sobre a remuneração do empregado:
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
De se concluir que esse tipo de pagamento, independente da nomenclatura utilizada,
subsume-se ao conceito de salário-de-contribuição acima reproduzido, posto que é um
rendimento pago como forma de atrair o empregado e que, malgrado seja
disponibilizada ao beneficiário em parcela única, há a necessidade da prestação de
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

serviço para que o valor incorpore-se totalmente ao seu patrimônio, posto que, caso não
cumpra o prazo de permanência mínima na empresa estabelecido contratualmente, terá
que devolver total ou parcialmente o valor transferido.
Não há dúvida de que a configuração fática revela não uma verba de natureza
indenizatória, mas um pagamento que é efetuado como antecipação salarial pelo tempo
que o segurado deve permanecer vinculado à empresa, o que revela sua feição
nitidamente remuneratória.
Ora, o fato de ficar claro no acordo do pagamento do hiring bonus que tais valores são
um adiantamento pelo período futuro em que o empregado deverá ficar vinculado à
empresa, já demonstra forte indício de que existe uma vinculação do seu pagamento à
contraprestação pelo serviço. No presente caso vê-se sem dúvida uma remuneração
antecipada.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu art. 457, prescreve que compõe o
salário toda contraprestação pelo trabalho do empregado. Tal premissa nos leva a
indagar a que título o bônus de contratação é pago. A contratante paga um bônus de
contratação (no caso denominado hiring bônus) para atrair e manter por um período em
seus quadros um profissional reconhecidamente competente no seu ramo.
Pretende dispor do trabalho do profissional por um tempo e compromete-se a pagar uma
quantia adicional em relação ao salário contratado. Portanto, de um lado temos a
empresa oferecendo uma quantia ao trabalhador e de outro temos o empregado que
deverá ficar vinculado à nova contratante por um período. Dessa configuração emerge a
natureza contraprestacional do bônus.
Esse entendimento tem sido também adotado nas cortes trabalhistas, onde se entende
que os pagamentos em questão se assemelham as luvas do atleta profissional, que não
têm natureza de indenização, mas de pagamento vinculado à performance do
trabalhador no cumprimento do seu contrato de trabalho. Vale a pena trazer à colação as
seguintes decisões do TST:
"INTEGRAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE -EMPRÉSTIMO-LUVAS
.NATUREZA SALARIAL. Evidenciada a figura equiparada às luvas do atleta
profissional, paga pelo empregador com o objetivo de tornar mais atraente o ingresso da
Reclamante em seu quadro funcional, é de se concluir que as parcelas concedidas
ostentam nítida natureza salarial, razão pela qual devem integrar o salário para todos os
efeitos legais. Nesse sentido, precedentes desta Corte. Recurso de Revista conhecido e
provido, no particular. (TST-RR-56741-38.2003.5.04.0028, 4a Turma, Rel. Min. Maria
de Assis Calsing, DEJT 01.4.2011)"
" RECURSO DE REVISTA. INTEGRAÇÃO DOS VALORES PAGOS A
TÍTULO DE -LUVAS- NATUREZA SALARIAL. Evidenciada a figura equiparada
às -luvas- do atleta profissional, paga pelo empregador com o objetivo de tornar mais
atraente o ingresso do Reclamante em seu quadro funcional, é de se concluir que as
parcelas concedidas ostentam nítida natureza salarial, razão pela qual devem integrar o
salário para todos os efeitos legais. Nesse sentido, precedentes desta
Corte. Recurso de Revista não conhecido. (RR - 152600-58.2009.5.15.0095, 4a Turma,
Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, DJ de 19.04.2013)"
" RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. ABONO PAGO NO
MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. "LUVAS". NATUREZA JURÍDICA. O valor
pago a título de empréstimo, formalizado por meio de contrato de mútuo, com a
finalidade de tornar mais atrativa a contratação de empregado bancário, equipara-se às
luvas pagas aos atletas profissionais, razão por que tem nítida natureza salarial e, não
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

obstante o pagamento ter ocorrido uma única vez, a parcela deve integrar a remuneração
da autora para todos os efeitos. Recurso de revista conhecido e provido (PROCESSO
N° TST-RR-1336- 98.2012.5.03.0005, 6a Turma, Relator Ministro Aloysio Correia da
Veiga, DJ de 16.04.2014)"
Também não deve ser aceita a afirmação de que os ganhos seriam eventuais e, por esse
motivo, excluídos do salário-de-contribuição, conforme dispõe o art. 28, § 9.°, alínea
"e", item 7, da Lei n.° 8.212/1991.
A eventualidade, como elemento caracterizador da isenção prevista no dispositivo
citado, significa que as vantagens para o segurado decorram de importâncias recebidas a
títulos de ganhos eventuais, digam respeito à ocorrência de caso fortuito.
Como se pode ver da pesquisa efetuada no Dicionário Michaelis:
Eventual 1 Dependente de acontecimento incerto. 2 Casual, fortuito. 3 Variável.
Não encontro qualquer traço de eventualidade no pagamento de bônus de contratação ,
haja vista que estes decorrem de contrato firmado entre empresa e empregado para
manutenção do trabalhador a serviço do empregador por um tempo previamente
ajustado.
Acrescente-se que o fato de haver previsão contratual de devolução dos valores em caso
de pedido de abandono ou pedido de demissão, antes do prazo estabelecido no momento
da avença (ver os trechos de "aditivo ao contrato individual de trabalho" ilustrativos às
fls. 85/86), além de se tratar de acerto privado que não influencia a incidência de
contribuições previdenciárias, desvela, de modo claro, que a percepção dessas quantias
tem como pressuposto necessário a realização da prestação de serviço durante
determinado período, possuindo daí nítida natureza retributiva.
Importa registrar que a Lei de Custeio exigiu o requisito de habitualidade somente para
as utilidades. E, de sua parte, a obrigatoriedade de prestação de serviços por
determinado período de tempo, sob pena de devolução do montante em questão, aponta
para a ausência de caráter gracioso ou eventual do pagamento, e para a existência de
uma gratificação ajustada antecipadamente, vinculada à prestação de serviço a ser
efetuada. Ou seja, ao invés de receber mês a mês tal valor, o beneficiário recebe
previamente a remuneração estabelecida, de acordo com as expectativas incorporadas
no texto da proposta de contratação.
Reitere-se que, quanto à pretensa eventualidade a atrair a incidência do disposto no item
7 da alínea 'e' do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, não verifica ela na espécie, pois
como bem frisado pela decisão de piso, há conhecimento prévio de que tal pagamento
será realizado quando implementada a condição estabelecida para o seu recebimento, a
prestação de serviços para o empregador durante dado período.
Vale registrar que os hiring bonus, também chamados de signing bonus em alguns
países, são usualmente reconhecidos pelas legislações tributárias estrangeiras como
formas suplementares de salário, ensejando sua natural tributação, como o faz o fisco
americano (IRS - International Revenue Service), por exemplo - vide nesse sentido, as
orientações da Seção 7 da IRS Publication 15, 2018, Employer's Tax Guide (vide o link
Mhttps://www.irs.gov/publications/p15#en_US_2018_publink1000202352M, acesso em
19/09/2018).
E, ainda que a experiência de outros países tenha de ser analisada com cuidado, face a
sua integração com sistemas jurídicos bastante diversos, não pode ser descartada de
pronto como fundamento argumentativo, pois tais hiring bonus, ainda que de certa
maneira recentes no cenário brasileiro, são, como a própria grafia da expressão revela,
instrumentos não convencionais de remuneração já há bastante tempo sedimentados na
seara transnacional, da qual são oriundos.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

Por seu turno, a jurisprudência recente do CARF vem caminhando nessa senda, como
atestam os Acórdãos n° 2401-003.708 (j. 07/10/2014), n° 2402-005.274 (j. 11/05/2016)
e n° 2202-003.438 (j. 14/06/2016). Cumpre destacar, ao final, recente decisão da CSRF
sobre o tema - Acórdão n° 9202-005.156, j. 25/01/2017 - no qual o voto vencedor
aborda com lucidez o conceito de ganho eventual:
Entendo que somente os pagamentos que não guardam relação com o contrato de
trabalho podem ser tidos por ganhos eventuais desvinculados, devendo decorrer de
condições específicas de um trabalhador, como por exemplo destinação de valores em
eventos de doença e outros sinistros fortuitos, sem relação direta ou indireta pela
prestação de serviços.
Não há dúvida de que o pagamento de bônus de contratação - Hiring bônus, ou mesmo,
gratificação em razão da admissão do empregado (utilizados por algumas empresas) tem
relação direta com o vínculo contratual estabelecido entre as partes, e o seu principal
objetivo é atrair profissionais para o quadro funcional da empresa, representando, a bem
da verdade, um pagamento antecipado pela futura prestação de serviço do trabalhador.
Ademais, cumpre notar que o legislador optou por não excluir expressamente o
bônus de contração da incidência das contribuições devidas pelo empregador ao contrário do que
fez, por exemplo, com o incentivo a demissão voluntária nos termos da Lei 8.212/91.Ora,
entendo tratar-se de claro silêncio eloquente, tido por intencional, no qual o legislador realmente
preferiu omitir do texto determinada hipótese para que sofra a tributação devida.
Assim, o legislador quando quis excluir determinada parcela o fez de forma clara
e expressa a exemplo do que fez com no § 9o, do artigo 28, da Lei 8.212/91, do qual extraímos
alguns dentre as dezenas de parcelas excluídas:
§ 9o,do artigo 28, da Lei 8.212/91
(...)
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no
5.929, de 30 de outubro de 1973;
e) as importâncias:
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
(...)
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Neste contexto, não cabe ao interprete excluir uma parcela simplesmente por ter
sido paga de forma eventual. Conforme já demonstrado, não encaro a verba ora analisada como
“ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário”, pois compreendo existir
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

uma vinculação clara ao salário e a permanência do executivo naquela sociedade por um
determinado período de tempo.
Neste diapasão, não tributar verba absolutamente ligada aos serviços prestados é
deixar de dar aplicabilidade à lei, ora, se permitíssemos tal figura, poderíamos, em algum
momento, permitir que altos executivos não mais fossem remunerados por salários mas por
verbas ditas bônus de contração pagas anualmente quando do cumprimento dos contratos de
trabalho ou mesmo com pagamentos salariais irrisórios. Ocorreria uma verdadeira substituição
salarial em claro prejuízo à própria seguridade social. Desse modo, entendo que a ausência de
habitualidade não é, por si só, capaz de descaracterizar a natureza remuneratória da verba.
Validar tal argumento seria, em verdade, incentivar uma verdadeira fuga de tributação e ir de
encontro ao arcabouço normativo existente.
Em relação às decisões judiciais e administrativas apresentadas, esclareço que
apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente,
são de observância obrigatória pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF
(art. 62, §2°). Neste sentido também não havendo que se falar em sobtestamento do feito para
que se aguarde :
(...) § 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n°
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF n° 152, de 2016).
Em resumo, entendo correto o lançamento efetuado referente às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados, inclusive alíquota GILRAT (Lei 8.212/91, artigo 22, I e II), bem como o
lancamento referente às contribuições devidas pela empresa destinadas a outras entidades e
fundos - Terceiros (SENAI, SESI, INCRA, Salário-Educação e SEBRAE).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa
Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora Designada.
Peço vênia ao em. Relator e demais pares que o acompanham para declinar minha
divergência no caso em espeque, ressaltando que, em regra, tendo a manter a parcela paga a
título de bônus de contratação na base de cálculo para fins de incidência de contribuições
previdenciárias. O entendimento ora por mim externado se deu exclusivamente às peculiaridades
fáticas destes autos, como passarei a melhor elucidar.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

Consabido que a discussão acerca da natureza do bônus de contratação (hiring
bonus ou signing bonus) tem ganhado destaque na jurisprudência deste eg. Conselho. Tal fato se
dá porque a definição do cariz da verba é essencial para determinar se, sobre ela, há de incidir
(ou não) a contribuição previdenciária.
O bônus de contratação, como a própria nomenclatura sinaliza, é montante pago
no momento em que o empregado rompe com a relação justrabalhista anterior para o
estabelecimento de uma nova. Sob um aspecto teleológico, o pagamento do bônus de contratação
se dá de forma a estimular o abandono do vínculo laboral anterior para que o profissional seja
encorajado a se aventurar noutro local de trabalho.
Nos termos da al. “a” do inc. I do art. 195 da CRFB/88, as contribuições sociais
do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, recairão sobre “a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.” Mais do que isso, o §11
do art. 201 da CRFB/88 deixa claro que “[o]s ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.” (destaques deste voto)
Firmadas essas premissas, passo a apreciar as razões apontadas pela fiscalização
para a exigência da exação ora em comento. Transcrevo o que consta acerca da incidência de
contribuições previdenciárias sobre o bônus de contratação:
Os fatos geradores (remuneração rubrica 1289 - Hiring Bônus) foram
verificados pela fiscalização nas remunerações informadas em DIRF, nas
rubricas transmitidas pelo próprio contribuinte à base de dados do e-Social e
em Folhas de Pagamento de 09/2018, tendo constatado que tais rubricas não
foram consideradas como integrante da base de cálculo de contribuições
previdenciárias.
4.2. Também foram verificados fatos geradores por meio de 2 contratos
apresentados em res posta dada pelo contribuinte para atender intimação de
esclarecimento de divergências apuradas em DIRF - Anexo E do TIF-7
(contrato Termo de Bônus de Contratação - Alexandre Gama Jaeger / Daniel
Schmidt Pitta).
4.3. De maneira contrária ao entendimento do contribuinte contido na resposta
à intimação (vide item 3.5. acima), a fiscalização considera a rubrica Hiring
Bônus como sendo verba incidente de contribuições previdenciárias, pois trata-
se de um incentivo à contratação de executivos ou de trabalhador qualificado,
sendo pago pelo trabalho e em face das qualidades pessoais e profissionais do
trabalhador. Tendo como natureza o pagamento no momento da
contratação, é irrelevante a eventualidade deste pagamento. Ademais, a
rubrica em questão não consta nas exceções lista das no §9° do art. 28 da Lei
8.212/91. (destaques deste voto)
Em flagrante colisão com o que determina a Carta Constitucional – que traz
dois pressupostos para a incidência da contribuição previdenciária, quais sejam a natureza
remuneratória e a habitualidade da verba –, diz a fiscalização ser “ irrelevante a eventualidade
desse pagamento.”
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720843/2022-01

Não é possível negligenciar que o preceito sinaliza periodicidade no
auferimento dos valores, contrapondo-se a recebimentos eventuais, desprovidos de
previsibilidade.
Habitual pode ser interpretado como sendo (i) o pagamento que se repete em
um contexto temporal que pode ser; ou ainda, (ii) aquele que decorre de uma previsibilidade
inerente ao contrato laboral, de onde surge justa e real expectativa de recebimento por parte do
empregado, face à repetição prévia da parcela. Fato é que ao dizer ser “irrelevante a
eventualidade do pagamento” acabou a fiscalização por desnaturar a própria hipótese de
incidência do tributo, devendo, portanto, com a devida vênia aos que entendem de outra forma,
ser decotada da base de cálculo os valores pagos para SÉRGIO MURILO PAUS DANTAS,
RENATO SILVEIRA, RUBENS DONIZETTI FARIA JÚNIOR, ALEXANDRE GAMA
JAEGER, FLÁVIO PIRES CARARETO, DANIEL SCHMIDT PITTA.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 410
DF CARF MF
Original